Tribunal: STF
Processo: AI 541721
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual
trabalhista. Prequestionamento. 3. Matéria não suscitada no momento
oportuno. Embargos de declaração ineficazes. Súmulas 282 e 356 do
STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento